Tribunal: TJDFT
Processo: 0713044-52.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713044-52.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: D&amp;N COMERCIO DE COSMETICOS LTDA, NAIUFFI FERNANDA BOTEGA ALVES, DARLAN GOMES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S/A em face de decisão de ID 57865480 que não conheceu e negou provimento ao apelo interposto pelo embargante. O embargante peticiona no ID 58933075 pela desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 13 de maio de 2024 17:27:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador